Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700057-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SONIA ALVES DE SOUZA, MATEUS PEREIRA FE, LUAN BARROS DE SA, LUCIANO BARROS DE SA, ADRIANO PINTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A primeira apelante, intimada da sentença, manifestou interesse em recorrer (ID 70426595). Interposta apelação, em 21.11.24, a advogada - Dra. Dayanne Góis - OAB/DF 57.874 - requereu fossem os autos remetidos ao Tribunal, onde seriam apresentadas as razões recursais (ID 70426602). Intimada para regularizar a representação processual (ID 70426611), em 25.2.25, a advogada apresentou renúncia ao mandado (ID 70426615). A apelante, em 13.3.25, manifestou interesse em ser assistida pela Defensoria Pública (ID 70426620), a qual foi intimada para apresentar as razões de apelação, o que foi feito em 27.3.25 (ID 70426630). Ocorre que, antes de a Defensoria Pública apresentar as razões de apelação, a apelante constituiu novo advogado, cuja procuração foi juntada aos autos em 24.3.25 (ID 70426625). Após mais de quatro meses e depois da manifestação do Ministério Público pelas contrarrazões e parecer, o advogado impugnou as razões apresentadas pela Defensoria e pediu novo prazo para apresentá-las por ser ele o advogado constituído (ID 74826031). Concedido o prazo, não se manifestou (ID 75335871). Intime-se, mais vez, o advogado da primeira apelante para apresentar as razões de apelação. Caso não o faça, intime-se a apelante para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação, cientificando-a de que, caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinada pela Defensoria Pública. Apresentadas as razões de apelação, retornem-se à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões à apelação da primeira apelante. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES